Tribunal: STF
Processo: ARE 1600246
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Execução contra a Fazenda Pública. Saldo complementar decorrente de substituição de índice de correção monetária. Acórdão recorrido, no ponto, em harmonia com a jurisprudência do STF. Alegado fracionamento indevido. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Enunciado nº 279 da Súmula/STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, em cumprimento de sentença, autorizou a expedição de RPV para pagamento de saldo residual decorrente da substituição da TR pelo IPCA-E nos consectários legais, por entender inexistente fracionamento indevido da execução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de saldo complementar resultante da adequação do índice de correção monetária pode ser realizado por RPV quando o valor remanescente não ultrapassa o teto legal; e (ii) estabelecer se a pretensão recursal exige reexame do quadro fático-probatório, inviável em recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a vedação ao fracionamento da execução contra a Fazenda Pública não impede requisição complementar nas hipóteses excepcionais de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização monetária.
4. O saldo remanescente reconhecido na origem decorre da aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em conformidade com a jurisprudência do STF, circunstância que se enquadra nas exceções admitidas pela jurisprudência constitucional.
5. O Tribunal de origem consignou que a dívida principal foi paga e que remanesceu apenas diferença cujo valor não ultrapassa o limite legal para expedição de RPV, inexistindo fracionamento artificial do crédito.
6. A pretensão de afirmar que a soma entre o valor já pago e o saldo complementar supera o teto da RPV demanda reapreciação de fatos, cálculos e premissas estabelecidas no acórdão recorrido.
7. O recurso extraordinário não comporta revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula/STF.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO RESIDUAL DECORRENTE DE AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. VALOR QUE NÃO ULTRAPASSA O TETO LEGAL PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA RPV. INOCORRÊNCIA DE FRACIONAMENTO INDEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
"[...] o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido." (ARE 1.190.395 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1.8.19). 
"Não configura fracionamento ilícito do crédito a expedição de RPV-Requisição de Pequeno Valor para o adimplemento de saldo complementar decorrente da atualização de quantia já satisfeita." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5044249-34.2025.8.24.0000, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 02-09-2025).” (e-doc. 10, p. 6).

2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 17).

3. Nas razões do presente recurso, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o agravante aponta contrariedade ao art. 100, § 8º, da Constituição da República e ao Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral.

3.1. Argumenta que “o ‘saldo complementar’ apurado em decorrência da aplicação de novo critério de correção monetária não constitui um novo débito, autônomo e independente. Trata-se de mera recomposição do valor real da mesma e única obrigação de pagar, reconhecida no título executivo judicial. A obrigação material é a mesma; o que se alterou foi apenas a exatidão de seu cálculo. Portanto, o ‘valor da execução’, para fins de aplicação da regra constitucional, deve ser entendido como a integralidade do crédito devido, ou seja, a soma do montante inicialmente pago com o saldo complementar apurado. Se essa soma ultrapassa o limite legal para a RPV, toda a execução deve se submeter ao regime de precatórios” (e-doc. 20, p. 4).

3.2. Afirma que “a distinção feita pelo acórdão entre ‘inadimplemento parcial’ e ‘saldo decorrente de revisão de cálculo’ é artificial e não se sustenta. Em ambos os cenários, a realidade material é a mesma: um crédito único, decorrente de um só título executivo, que supera o teto da RPV. Admitir o pagamento fatiado em situações como a presente esvazia a vedação do § 8º do art. 100 da Constituição e a própria razão de ser da tese fixada no Tema 28” (e-doc. 20, p. 4).

3.3. Pede “que o presente Recurso Extraordinário seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido e restabelecer a decisão de primeiro grau, que determinou a expedição deprecatório para o pagamento do saldo complementar, por ser a única solução compatível como art. 100, § 8º, da Constituição da República e com a tese firmada no Tema 28 da Repercussão Geral” (e-doc. 20, p. 5).

4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário em razão do enunciado nº 279 da Súmula do STF, da ausência de identidade com o Tema RG nº 28 e da deficiência argumentativa em relação à al. “c” do inc. III do art. 102 da CRFB (e-doc. 23).

5. O agravante apresentou o agravo da decisão que não admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 25).

É o relatório.

Decido. 

6. O recurso não merece prosperar.

7. Para melhor compreensão da controvérsia, reproduzo parcela da fundamentação deduzida pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no acórdão recorrido:

“(...) Na origem, o agravante ajuizou cumprimento de sentença visando a satisfação do seu crédito. O feito tramitou regularmente e o montante incontroverso foi pago via RPV. 
Após, o agravante requereu a substituição do índice TR pelo IPCA-E, diante do julgamento do Tema 810/STF. O pleito foi deferido pelo juízo a quo, e o saldo complementar apurado. 
Entretanto, na decisão agravada, foi determinada a expedição de precatório para pagamento do saldo complementar, uma vez que o valor total da dívida já paga, somada ao débito complementar, ultrapassaria o limite para expedição de RPV.
(...)
Ocorre que a vedação em comento não impede o pagamento via Requisição de Pequeno Valor - RPV nas hipóteses em que o débito foi pago em quantia inferior àquela devida pela Fazenda Pública, remanescendo saldo devedor cujo valor não extrapola o limite para expedição de RPV.
(...)
No caso em tela, a dívida principal foi paga pelo Estado, restando apenas valor remanescente devido a posterior adequação do índice de correção monetária à tese firmada no Tema 810/STF, não havendo fracionamento indevido da execução.
(...)
Considerando que o valor remanescente é inferior ao teto legal, deve ser pago pelo Estado através da expedição de RPV.” (e-doc. 10, p. 1-3).

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 28 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 1.205.530/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou a tese de que "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial, transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor".

8.1. Na mesma linha, no julgamento da ADI nº 1.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, este STF concluiu que a expedição de precatório complementar somente é admitida nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. Veja-se a ementa do julgado:
“PRECATÓRIO - OBJETO. Os preceitos constitucionais direcionam à liquidação dos débitos da Fazenda. O sistema de execução revelado pelos precatórios longe fica de implicar a perpetuação da relação jurídica devedor-credor. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - REGÊNCIA. Observadas as balizas constitucionais e legais, cabe ao Tribunal, mediante dispositivos do Regimento, disciplinar a tramitação dos precatórios, a fim de que possam ser cumpridos. PRECATÓRIO - TRAMITAÇÃO - CUMPRIMENTO - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL - NATUREZA. A ordem judicial de pagamento (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal), bem como os demais atos necessários a tal finalidade, concernem ao campo administrativo e não jurisdicional. A respaldá-la tem-se sempre uma sentença exeqüenda. PRECATÓRIO - VALOR REAL - DISTINÇÃO DE TRATAMENTO. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela colide norma no sentido da satisfação total do débito apenas quando situado em certa faixa quantitativa. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - ERROS MATERIAIS - INEXATIDÕES - CORREÇÃO - COMPETÊNCIA. Constatado erro material ou inexatidão nos cálculos, compete ao Presidente do Tribunal determinar as correções, fazendo-o a partir dos parâmetros do título executivo judicial, ou seja, da sentença exeqüenda. PRECATÓRIO - ATUALIZAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE. Ocorrendo a extinção do índice inicialmente previsto, o Tribunal deve observar aquele que, sob o ângulo legal, vier a substituí-lo. PRECATÓRIO - SATISFAÇÃO - CONSIGNAÇÃO - DEPÓSITO. Não se há de confundir a consignação de créditos, a ser feita ao Poder Judiciário, com o depósito do valor do precatório, de responsabilidade da pessoa jurídica devedora à qual são recolhidas, materialmente, "’as importâncias respectivas’ (§ 2º do artigo 100 da Constituição Federal).”
(ADI nº 1.098/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 11/09/1996, p. 25/10/1996, grifos nossos).

8.2. No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO: DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE ERRO MATERIAL, INEXATIDÕES ARITMÉTICAS OU SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.“
(ARE nº 1.212.641-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 11/09/2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ERRO DE CÁLCULO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da desnecessidade de expedição de novo precatório ou RPV para correção de erro ou inexatidão aritmética dos cálculos. Precedentes. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (RE nº 420.827-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/05/2015, p. 25/06/2015).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.184.982-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NO NO RECURSO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PRECATÓRIOS. COMPLEMENTAÇÃO DE PRECATÓRIO ORIGINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PERMISSIVAS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. ADI 2.024/SP, Rel. Min. Carlos Velloso. II A não verificação de uma das hipóteses permissivas enseja a expedição de novo precatório, observada a vedação do § 8º do art. 100 da CF/1988. III Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 722.803-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/06/2014, p. 15/08/2014)

8.3. Assim, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de fracionamento de execuções, salvo nas hipóteses excepcionais de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização, que é justamente o caso dos autos, tratando-se de execução complementar referente a saldo remanescente de consectários legais não pagos.

9. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo de que “o débito foi pago em quantia inferior àquela devida pela Fazenda Pública, remanescendo saldo devedor cujo valor não extrapola o limite para expedição de RPV” (e-doc. 10, p. 2), e acolher a argumentação do agravante de que “supera o teto da RPV” (e-doc. 20, p. 4), o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

9.1. Nessa linha, são os seguintes precedentes jurisprudenciais deste STF:

“Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Correção monetária de débitos da Fazenda Pública. Coisa julgada e preclusão. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. A controvérsia refere-se à impossibilidade de modificação de índices de correção monetária em execução de sentença já extinta e com decisão transitada em julgado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a revisão dos índices de correção monetária de débito da Fazenda Pública em execução de sentença já extinta e com trânsito em julgado, à luz do decidido pelo STF nos Temas nº 810 e nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral e na ADI nº 5.348/DF, ou se tal revisão é impedida pela ocorrência de preclusão e coisa julgada e pela impossibilidade de reexame fático-probatório em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. A divergência em relação ao acórdão recorrido exige o reexame da interpretação conferida à legislação infraconstitucional bem como a análise dos pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a revisão de cálculos de precatório já expedido e quitado, ou de execução já extinta pelo pagamento, esbarra na preclusão e na coisa julgada. 5. O Tema RG nº 1.360 trata da vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares sobre valores já pagos, ressalvadas as hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa. A verificação de enquadramento nessas exceções, contudo, demanda reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em recurso extraordinário. 6. Embora no Tema RG nº 1.361 se consigne a possibilidade de desconsiderar o índice de atualização monetária fixado no título exequendo na execução, essa afirmação genérica não foi inobservada pela decisão recorrida, na qual se assentou a impossibilidade de continuidade da execução devido à sua extinção por sentença transitada em julgado. 7. A decisão atacada está em consonância com a atual jurisprudência do STF, que reafirma a inaplicabilidade das orientações dos Temas RG nº 810, nº 1.170 e nº 1.361, em razão da preclusão e do enunciado nº 279 da Súmula do STF, quando a execução já foi extinta por pagamento. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Jurisprudência relevante citada: enunciado 279 da Súmula do STF; Tema RG nº 1.360; Tema RG nº 1.361; RE nº 1.543.060-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025; RE nº 1.558.122 -AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/09/2025, p. 05/09/2025.”
(RE nº 1.569.445-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 05/11/2025, p. 17/11/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS. SÚMULA VINCULANTE 17. NÃO INCIDÊNCIA. COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO OU PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, sob o fundamento de que a alegada violação constitucional exige prévia análise de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se está presente questão constitucional que dispense análise de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 4. Divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 279/STF. 5. A análise de ofensas reflexas ou indiretas à Constituição, bem como a necessidade de reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais, inviabiliza o recurso extraordinário, conforme determina a Súmula 279 do STF. 6. Configurada a manifesta improcedência do agravo regimental, aplica-se a multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A admissibilidade do recurso extraordinário exige comprovação de ofensa direta à Constituição Federal, sendo incabível a análise de questões que demandem reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Súmula 279 do STF.”
(RE nº 1.165.848-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14/04/2025, p. 25/04/2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 
(ARE nº 1.172.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator